Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-63.2018.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001335-63.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CEU AZUL S.A. - CNPJ: 01.308.188/0001-00 (APELADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT – REJEIÇÃO – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Vara Única da Comarca de Itiquira/MT é competente para processar e julgar ação que se refira ao meio ambiente, já que
a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Não obstante a responsabilidade civil pelo dano ambiental seja de natureza objetiva, a responsabilidade administrativa que enseja a imposição de sanção ao infrator, é de cunho subjetivo, sendo, portanto, necessária a aferição da autoria e da (in)existência de culpa e dolo.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos implica a nulidade do auto de infração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida (id. 151559073, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada não trouxe provas de que não foi a autora do dano ambiental objeto da autuação (queimada) ou ainda que não teve nenhuma participação para a consumação do evento danoso.

Aduz que os atos praticados pelos agentes de fiscalização possuem presunção de legitimidade e veracidade e inexistem provas em sentido contrário.

Salienta que a responsabilidade por infração ambiental não decorre somente do dolo, mas também da culpa
lato sensu
que engloba a negligência, imprudência ou imperícia.

Defende que, caso mantida a sentença, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios, fixa
n
do
-o
por equidade.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 151559080, págs. 01/12).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, levanta a preliminar de incompetência da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT para processar e julgar o processo, nos termos da Resolução n. 03/2016/TP e, no mérito, pugna pelo seu provimento (id. 155430660, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Agropecuária Céu Azul S/A propôs a Ação de Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado o Estado de Mato Grosso, alegando que foi autuada por servidores da SEMA/MT, pela prática de queimada de 1.583,636 ha dentro de ARL (Auto de Infração n. 112562).

Defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, bem assim da prescrição da pretensão punitiva, em vista de ter decorrido mais de 05 (cinco) anos até a prolação de decisão final.

Sustentou que não é parte legítima para responder pela infração ambiental, pois nunca foi proprietária do imóvel onde ocorreu a lesão ambiental.

Asseverou que o fogo teve origem em imóvel de terceiro e, por isso, não deve ser responsabilizada pela queimada, visto que não há nexo de causalidade.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, mediante a efetivação do depósito da caução em dinheiro (id. 151559072, págs. 33/34), o que motivou a interposição do RAI n. 1008333-14.2018-8.11.0000 que foi parcialmente provido, para afastar a exigência de depósito integral e em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito, permitindo a apresentação de imóvel rural (id. 151559072, págs. 140/148).

Ao examinar o mérito, a Juíza singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 66487794 – fls. 33/34 e 145 e seguintes), e
DECLARAR
a nulidade do auto de infração n° 112562 de 24/01/2008 e, como consequência, a inexigibilidade do débito fiscal que adveio do referido ato.

Em sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT para processar e julgar o processo, nos termos da Resolução n. 03/2016/TP, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que o Juízo singular é incompetente para processar e julgar o processo, já que se discute matéria ambiental, cuja competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Da análise dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que a discussão travada é afeta ao meio ambiente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso criou, por meio da Resolução n. 03/2016/TP, a Vara Especializada do Meio Ambiente, para processar e julgar os processos que se refiram ao meio ambiente. Veja-se:

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho,
além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas
de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais. (Negritei).

Nota-se que foi atribuída à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, a competência para processamento e julgamento das ações que tenham por objeto matéria ambiental.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n. 64531/MT, julgou o IAC n. 10, fixando as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

i. ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii. do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) Fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) Os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) No que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) Não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. (Negritei).

Nota-se que o item iv da Tese B e a Tese C são claros ao definir que a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Desse modo, ainda que a Resolução Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o Demandante propor a ação no foro do seu domicílio, conforme determina o artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Por tais considerações, tenho que a
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT é, de fato, competente para processar e julgar o processo.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Do Mérito

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise do caderno processual, verifico que a SEMA/MT, em 24/01/2008, lavrou o Auto de Infração n. 112562, em desfavor da Agropecuária Sachetti S/A (antiga denominação), em razão de ter constatado, por meio de imagens de satélite, a ocorrência de queimada de 1.583,636 hectares, na propriedade denominada Sucuri, área de reserva legal compensada, localizada dentro da área do Parque Estadual do Araguaia, no Município de Novo Santo Antônio/MT (id. 151559068, págs. 54/57).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, devendo obediência à sistemática da teoria da culpabilidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
"(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).

Vê-se, portanto, que não se admite a responsabilização, na esfera administrativa, por dano ambiental, sem a configuração do nexo causal entre a conduta lesiva praticada pelo autuado e o dano.

In casu
, os elementos probatórios demonstram, estreme de dúvidas, que a Fazenda Ararinha não pertence à empresa Recorrida, mas sim a Marcelo Ribeiro do Amaral.

Com efeito, os documentos constantes dos autos não deixam dúvidas de que à época da ocorrência da suposta queimada (2007), o processo de Compensação de Reserva Legal não havia sido concluído.

Ademais, conforme demonstrado pela Recorrida, a área da Fazenda Ararinha sequer foi doada ao Estado de Mato Grosso, visto que foi prolatada sentença cancelando as matrículas ns. 4.473, 4.475 e 4.458, livro 2, do Registro de Imóveis, da Comarca de Água Boa/MT, que originaram por desmembramento das alienações (Processo n. 8175-42.2010.8.11.0004). Logo, é inquestionável que não deve ser considerada área de reserva legal compensada.

Não há desconsiderar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, quando da propositura da ação, tinha conhecimento de que tal área não pertencia à Apelada, mas a Marcelo Ribeiro Amaral, uma vez que há inscrição, no Cadastro Ambiental Rural, em seu nome (id. 151559071, págs. 72/74).

Nessa quadra, diferentemente do sustentado no Relatório Técnico n. 1050/2007GGDC/SUDEC que serviu de amparo para lavratura do mencionado Auto de Infração, não se tratava de área compensada da propriedade da Apelada, localizada no Município de Itiquira/MT.

Não bastasse isso, o Relatório Técnico da SEMA/MT e o Laudo Técnico de Incêndio Florestal, emitido pelo Engenheiro Ivan Câmara da Cruz, deixaram expressos que existiam focos de calor ao redor da Fazenda Ararinha, no período informado pelo órgão ambiental estadual, bem assim que o fogo teve início em propriedade vizinha e adentrou à área. Vejam-se:

(...) As passagens do satélite Cbers II foi nos dia 19/09/2007 houve dezessete registros de focos de calor dentro da propriedade, anterior a passagem do satélite, e há outros registros de focos de calor ao redor da propriedade neste período. Na interpretação visual observa-se que na propriedade há evidências de cicatrizes de queimadas (coloração roxa) dentro e fora da reserva legal. Ao redor da propriedade também houve queimada. (id. 151559068, pág. 57).

(...) conforme foi visto na Data 1, imagem de setembro, uma frente de fogo de 13 Km fora do imóvel ao Norte da imagem e outra que parte da região Sul com uma cicatriz de queimada de 82.070,4 ha, em uma área de campo cerrado, período de seca e local de difícil acesso, havendo maior propagação e dificuldade em controlar o incêndio. Diante da análise de imagens, conclui-se que o fogo teve origem de fora do imóvel descrito neste laudo presente, não sendo identificada má fé do proprietário da Fazenda Ararinha. (id. 151559072, pág. 19).

Nota-se que o Laudo Técnico, elaborado a pedido da Recorrida, apontou por meio das imagens de satélite que o fogo teve início em área distante da Fazenda Ararinha.

Frise-se que a Fazenda Ararinha está localizada dentro de uma Unidade de Conservação e o acesso é extremamente difícil.

Nesse diapasão, entendo que, de fato, a Apelada comprovou o fato constitutivo do direito alegado, na medida que os requisitos necessários para a responsabilização ambiental administrativa não foram preenchidos.

Por fim, registro que, embora os atos administrativos gozem da presunção de veracidade e legitimidade, no caso em tela, a Apelada obteve êxito de desconstitui-los por meio de provas em sentido contrário.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo,
majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de incompetência da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,

DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023